Tribunal: TJES
Processo: 5000782-71.2023.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000782-71.2023.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE CASTELO/ES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5000782-71.2023.8.08.9101

IMPETRANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE CASTELO/ES

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA JULGAMENTO DA DEMANDA. CUSTOS DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO ULTRAPASSAM A ALÇADA DOS JUIZADOS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por UNIMED
SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CASTELO, em relação à decisão proferida nos autos de nº 5001061-64.2023.8.08.0013, que deferiu a medida liminar pleiteada pela autora dos autos em questão.

Rememorando os fatos, o suscitante alega que os custos com o cumprimento da decisão citada alcançam quase R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), sendo superior ao valor de alçada dos juizados especiais. Alega, ainda, a necessidade de dilação probatória e produção de prova pericial para o deslinde da questão, o que, igualmente, afasta a competência dos Juizados Especiais. Sustentou, por fim, a ausência dos requisitos para concessão da tutela. Por tais motivos, pretende a concessão da segurança para que seja afastada a obrigação que lhe foi imposta.

Foi concedida a liminar pleiteada pela impetrante, através da decisão de ID. 7270806, determinando o sobrestamento da decisão impugnada até o julgamento final deste
mandamus.
Não houve manifestação por parte da autoridade coatora.

É breve o relatório. Passo a decidir.

Como nos fundamenta o art. 1º da Lei 12.016/2009, o Mandado de Segurança só é cabível em casos de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

No caso em análise, entendo que houve violação ao direito líquido e certo do impetrante, que são requisitos indispensáveis para o cabimento do Mandado de Segurança.

Cumpre destacar que a decisão proferida nos autos de origem determinou que a requerida, ora impetrante, promovesse a realização dos procedimentos denominados “mamoplastia com prótese + lifting dos braços, abdominoplastia + lifting de coxas, lipoaspiração + enxerto de gordura nos glúteos, indicados pelo médico da paciente.

Ocorre que, pelos documentos acostados aos autos, verifico que o custo dos procedimentos citados se aproxima a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Neste sentido, considerando-se que o valor da causa deve ser baseado no proveito econômico, no caso em tela, deve ser observado o valor dos procedimentos requeridos, somado ao valor pleiteado a título de indenização por danos morais (R$ 40.000,00). Portanto, evidencia-se que a quantia ultrapassa os limites estabelecidos pela Lei 9.099/95, o que, por conseguinte, impede a tramitação do feito no Juizado Especial.

Sobre o assunto, assim dispõe o Enunciado 30 do FONAJE: “
O valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido
”. Destaco, ainda, o entendimento jurisprudencial sobre o tema, vejamos:

Seguro saúde. Beneficiária acometida de doença cardíaca e a quem indicado procedimento cirúrgico negado pela seguradora. Sentença que julgou a ação procedente, a fim de impor à ré o custeio da cirurgia. Irresignação da autora que diz respeito unicamente ao acolhimento da impugnação ao valor da causa apresentada pela ré na contestação, bem assim à fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa. Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação afastada. Impugnação ao valor da causa que de fato não prospera, tendo a autora atribuído à causa
o valor estimado do proveito econômico pretendido
, e o qual não logrou a ré comprovar excessivo ou desarrazoado. Correto tomar o valor da causa como base dos honorários, tanto mais se corresponde ao proveito econômico estimado. Porém, seu percentual se readequa dada justamente a solução reservada à impugnação àquele valor da causa considerado na origem ao arbitramento. Sentença parcialmente revista. Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação Cível 1050742-37.2022.8.26.0100; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/09/2023; Data de Registro: 13/09/2023)

Portanto, resta incontroversa a impossibilidade de seguimento do feito no âmbito dos Juizados Especiais, motivo pelo qual a decisão deve ser anulada e impõe-se a declaração
ex officio
da incompetência para julgamento do feito, em razão do valor da causa, nos termos do art. 3 º, I, da Lei nº 9.099/95.

Ante o exposto, com fulcro no art. 14, inciso III da Resolução no 023/2016 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo,
CONCEDO A SEGURANÇA PRETENDIDA
, para
anular a decisão do JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CASTELO – PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL,
bem como para
declarar,
ex officio,
a incompetência para apreciação e julgamento da lide,
devendo ser extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Sem honorários advocatícios nos termos das Súmulas 105 do Superior Tribunal de Justiça e 512 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)